Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PROVAS IDÔNEAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. A Defesa pleiteia: (i) nulidade absoluta do flagrante por invasão domiciliar; (ii) desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) redução da pena-base ao mínimo legal; e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na entrada policial no domicílio do réu; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006); (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada em caso de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo (CF, art. 5o, XI; STF, RE 603.616/Tema 280).
4. O ingresso na residência do réu foi amparado por fundadas razões, justificadas a posteriori: monitoramento de grupos de WhatsApp de tráfico, prisão em flagrante no momento da entrega de drogas e apreensão de entorpecentes e balança de precisão em sua casa.
5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, são provas idôneas e corroboradas por laudos periciais e conversas extraídas do celular do acusado.
6. A condição de usuário não exclui o tráfico, sendo inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, ante a variedade e quantidade de drogas, além do contexto da apreensão.
7. A minorante do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas não incide, pois a variedade de drogas, os apetrechos típicos da traficância e as mensagens que revelam habitualidade denotam dedicação a atividades criminosas.
8. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo, em razão da natureza e quantidade das drogas, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, mantendo-se o quantum de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.
9. Não se aplicam as penas restritivas de direitos, ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito em crime permanente, desde que existam fundadas razões concretamente demonstradas.
A alegação de ser usuário não descaracteriza o tráfico quando presentes elementos de mercancia, como variedade de drogas, apetrechos e circunstâncias da apreensão.
O tráfico privilegiado exige cumulativamente os requisitos legais; a dedicação habitual à atividade criminosa afasta a aplicação da minorante.
A quantidade e natureza da droga justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.
Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.